Tribunal: TJMT
Processo: 1038809-04.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038809-04.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IE/ Imposto sobre Exportação, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), D PIRES METAL MECANICA INDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 37.248.475/0001-01 (AGRAVANTE), SILVERIO SOARES DE MORAES - CPF: 483.571.201-30 (ADVOGADO), DANIELA PIRES DE OLIVEIRA - CPF: 006.892.951-03 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MÁRCIO APARECIDO GUEDES, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO
— APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — QUITAÇÃO DO DÉBITO — NÃO COMPROVAÇÃO — EXTINÇÃO DO PROCESSO — INADMISSIBILIDADE.

Não se mostra admissível a extinção do processo com fundamento no artigo 156, I, do Código Tributário Nacional, se a alegada quitação do débito não é devidamente comprovada.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto por
Daniela Pires de Oliveira
contra decisão que proveu o recurso do
Estado de Mato Grosso
(Id. 195970657 – fls. 5).

Assegura que a extinção da execução fiscal obedeceu rigorosamente os preceitos, ditames e legislação vigente.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 205015167).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O
Estado de Mato Grosso
interpôs apelação contra a sentença que extinguiu o processo, nos termos do artigo 156, I, do Código Tributário Nacional, pela quitação do débito.

Eis o teor do dispositivo da sentença não modificada pelos embargos de declaração:

Ante o exposto, este Juízo julgo extinta a presente execução fiscal, ante a quitação integral do débito, com fundamento no art. 156, inciso I, do Código Tributário Nacional. [...]. (Id.

173757674 – fls. 2).

E
m decisão monocrática proferida na data de 30 de janeiro de 2024, o Desembargador Luiz Carlos da Costa deu provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso, pois não é juridicamente admissível presumir a quitação do crédito tributário.

Todavia, discorda a agravante ao apontar que a execução fiscal
obedeceu rigorosamente os preceitos, ditames e legislação vigente.

Execução fiscal de crédito tributário no montante de R$ 19.492,43: dezenove mil quatrocentos e noventa e dois reais e quarenta e três centavos, decorrente do não recolhimento de
Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS (certidões de dívida ativa nº 2021372100 e nº 2021378129, Id. 173756658 e Id. 173756659)
, em que a inicial foi protocolada em 3 de novembro de 2021 e o despacho ordenatório de citação proferido em 21 de novembro do mesmo ano.

Após a citação, o Estado de Mato Grosso requereu a penhora
online
nas contas da executada (Id. 173756666), esta que restou parcialmente frutífera com o montante bloqueado de R$ 12.110,13: doze mil cento e dez reais e treze centavos (Id. 173756677).

Na data de 23 de fevereiro de 2022, Daniela Pires de Oliveira juntou comprovante do depósito do débito referente à
certidão de dívida ativa nº 2021372100, no montante de R$ 20.916,64: vinte mil novecentos e dezesseis reais e sessenta e quatro centavos (Id. 173756674).

Posteriormente
, Daniela Pires de Oliveira
apresentou manifestação a informar que celebrou acordo de parcelamento com o Estado de Mato Grosso (Id. 173756681).
Ato contínuo,
na data de 4 de março de 2022,
informou que o referido acordo foi retificado e que procedeu com o adimplemento da primeira parcela (Id. 173756683).

Em decisão datada de 25 de março de 2023, o Juízo de Primeiro Grau autorizou o levantamento dos valores bloqueados que correspondam ao excesso do valor executado, nos seguintes termos:

[...] Desta forma, considerando o que o valor depositado nos autos é superior ao montante necessário para quitação do débito nos moldes do parcelamento, considerando também que a execução deve ser realizada da forma menos onerosa ao devedor, autorizo, desde já, a expedição imediata de alvará parcial em favor da parte executada, observando-se:

a) Manutenção na conta judicial do montante de R$ 26.634,33;

b) Levantamento, tão somente, do valor que ultrapasse a importância de R$ 26.634,33;
[...]. (Id. 173757659 – fls. 4).

Em 3 de maio de 2022
, a executada requereu a utilização dos valores bloqueados para a quitação integral do valor remanescente do débito executado (Id. 173757672).

Intimada a Fazenda Pública acerca do requerimento (Id. 173757673), com a ressalva de que a ausência de manifestação ensejaria na presunção de concordância, nada manifestou no prazo hábil.

Por conseguinte, em 23 de fevereiro de 2023, foi prolatada a sentença que extinguiu a execução fiscal pela quitação integral dos débitos, nos termos do artigo 156, I, do Código Tributário Nacional, bem como determinou a liberação dos valores bloqueados em favor do Estado de Mato Grosso.

Daí decorrente, verifica-se que a sentença proferida pelo Juízo de Primeiro Grau, ao fim e ao cabo, deferiu o requerimento da executada para converter em renda os valores constritos judicialmente e presumiu a concordância do Estado de Mato Grosso quanto à quitação do montante executado.

Porém, na hipótese, não há como presumir a quitação, necessário se faz a verificação se está a ocorrer
eventual excesso ou insuficiência da conversão do depósito em renda, controvérsia que deverá ser exaurida antes da extinção da execução fiscal,
nos termos do artigo 156, I, do Código Tributário Nacional.

Dessa forma, é de rigor a declaração de nulidade da sentença, visto que
não se apresenta juridicamente admissível presumir a quitação do crédito das
certidões de dívida ativa nº 2021372100 e nº 202138129
.

Essas, as razões por que voto no sentido de
negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024